Tribunal: TJES
Processo: 5015462-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015462-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAMILA FILGUEIRA EUGENIA DA SILVA

AGRAVADO: PAULO DE BARROS

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA, GUARDA, VISITAS E ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ELIDIDA POR PROVA EM CONTRÁRIO. RENDIMENTOS EXPRESSIVOS E RENDA DE ALUGUEL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, guarda, visitas, alimentos e tutela de urgência, que acolheu impugnação do requerido e revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido à autora. A agravante sustenta que seus rendimentos como professora são insuficientes para arcar com as despesas processuais, sobretudo diante dos elevados gastos com o tratamento e a educação especializada de filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pleiteando o restabelecimento da benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus ao restabelecimento do benefício da gratuidade de justiça, à luz dos elementos probatórios que indicam sua capacidade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada por prova em sentido contrário constante dos autos.

A documentação fiscal apresentada revela rendimento tributável anual, no ano-calendário de 2023, no valor de R$ 71.032,08, evidenciando capacidade econômica incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

O extrato bancário acostado demonstra receita mensal de R$ 8.454,10 no mês de agosto de 2024, reforçando a existência de rendimentos regulares.

A agravante omite informações bancárias relevantes ao não apresentar extratos de todas as contas de sua titularidade, constatando-se transferência via PIX entre contas próprias, o que fragiliza a alegação de insuficiência de recursos.

A recorrente é proprietária de sala comercial da qual aufere renda mensal de aluguel no valor de R$ 3.500,00, montante que, somado aos vencimentos como professora, eleva sua receita mensal para patamar superior a R$ 11.000,00.

Embora se reconheçam as despesas decorrentes dos cuidados com filho menor diagnosticado com TEA, o conjunto probatório elide a presunção de hipossuficiência econômica exigida para a concessão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica da parte. 2. Rendimentos anuais expressivos, receitas mensais significativas e percepção de renda de aluguel descaracterizam o estado de miserabilidade jurídica necessário à concessão da gratuidade de justiça. 3. A omissão de informações bancárias relevantes fragiliza a alegação de insuficiência de recursos e autoriza a revogação do benefício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015462-73.2024.8.08.0000

AGTE(S):
CAMILA FILGUEIRA EUGENIA DA SILVA

AGDO(S): PAULO DE BARROS

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE F. CÔRTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
CAMILA FILGUEIRA EUGENIA DA SILVA
, no intuito de reformar a decisão constante no id. 10131035 dos autos de origem, por meio da qual a magistrada
a quo
, nos autos da
“ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, guarda, visitas, alimentos e pedido de tutela de urgência antecipada”
, ajuizada em desfavor de
PAULO DE BARROS
, acolheu a impugnação do requerido e revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido à autora.

Postula, em síntese (id. 10130524), o restabelecimento da benesse, aduzindo que seus rendimentos como professora são insuficientes para suportar as despesas processuais, especialmente diante dos gastos elevados com o tratamento de saúde e educação especializada de seu filho, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Analisando detidamente os autos, tenho por adotar, como razões de decidir, o quanto fundamentado pelo Desembargador Fábio Brasil Nery na decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, onde restou consignado, com precisão, que:

“observo que a situação financeira da agravante não guarda relação com sua declaração de hipossuficiência econômica, pois, em que pese tenha sustentado não possuir condições financeiras para arcar com as despesas do processo, juntou declaração de imposto de renda onde consta rendimento tributável, no ano-calendário de 2023, no patamar de R$ 71.032,08 (setenta e um mil, trinta e dois reais e oito centavos). Lado outro, consta no extrato bancário juntado no id. 10573620 a aparente receita, no mês de agosto de 2024, no valor de R$ 8.454,10 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos)”.

Ademais, restou pontuado naquela decisão que a agravante omitiu informações bancárias relevantes, uma vez que:

“é possível notar, no referido extrato, que a recorrente realizou transferência de recursos para sua conta originada de outra conta de sua titularidade, conforme se extrai da operação ‘pix’ realizada no dia 30/08/2024, o que denota não ter juntado os extratos de todas as instituições financeiras onde possui relacionamento”.

Reforçando tal entendimento, a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, bem salientou que a capacidade econômica da recorrente é incrementada por outras fontes de renda não desprezíveis, asseverando que:

"não se pode olvidar que a agravante é proprietária de uma sala comercial, da qual aufere renda mensal a título de aluguel no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), montante que, somado aos seus vencimentos como professora, descaracteriza o estado de miserabilidade jurídica exigido pela norma".

Portanto, embora se reconheçam as despesas decorrentes do cuidado com o filho menor, os elementos probatórios — que incluem rendimentos anuais superiores a R$ 70 mil e receitas mensais que ultrapassam R$ 11 mil (somados os vínculos públicos e o aluguel) — elidem a presunção de hipossuficiência.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)